Tribunal: TJBA
Processo: 0578434-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0578434-35.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WYLLYS SOARES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, MARILEIDE SOARES MAURICIO, MARIANA PEREIRA VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) REFERÊNCIA V. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ALGUNS AUTORES POR LITISPENDÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. INVOCAÇÃO DE LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012 SUPERVENIENTE ÀS AÇÕES ANTERIORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA NO CAPÍTULO IMPUGNADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS APELANTES. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por WYLLYS SOARES DA SILVA, VALTEMIR FERREIRA DOS SANTOS e ANTONIO BOMFIM FREIRE contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em ação ordinária movida contra o ESTADO DA BAHIA visando à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos referidos autores, com base no art. 485, V, do CPC, por reconhecimento de litispendência com os processos nº 0111591-66.2011.8.05.0001, nº 0021494-20.2011.8.05.0001 e nº 0021059-46.2011.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de litispendência entre a presente ação e as demandas anteriormente propostas pelos apelantes, especificamente no que tange à identidade da causa de pedir, considerando a alegação de alteração do panorama legislativo com o advento da Lei Estadual nº 12.566/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A litispendência configura-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, exigindo-se para seu reconhecimento a tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4 - No caso concreto, a ação em curso foi proposta em 2017 e invoca, em sua fundamentação para o pleito de implementação da GAP V, a Lei Estadual nº 12.566/2012. As ações apontadas como idênticas foram ajuizadas em 2011, período anterior à vigência da referida lei. 5 - A introdução da Lei Estadual nº 12.566/2012 como fundamento da pretensão deduzida na presente ação configura alteração na causa de pedir remota (fundamentos jurídicos do pedido), afastando a perfeita identidade com as causas de pedir das ações anteriores, que se basearam em um quadro normativo diverso e anterior. IV. DISPOSITIVO 9 - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, V; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt na Rcl: 47096 MT 2024/0043467-0, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 03/09/2024, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 05/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0578434-35.2017.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante WYLLYS SOARES DA SILVA E OUTROS e parte(s) Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA